Tribunal: STF
Processo: ARE 1351057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PALHOÇA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. ALEGADA EXORBITÂNCIA NO CONTEÚDO E AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 1.470/2004 NA IMPRENSA OFICIAL, VÍCIOS QUE RESULTARIAM EM NULIDADE DA NORMA. PODER REGULAMENTAR EXERCIDO VALIDAMENTE. DECRETO PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRECEDENTE: "Não havendo indícios acerca da ilegalidade da norma referida (Decreto n. 1.470/2004), é perfeitamente válido o seu conteúdo que, a propósito, regulamentou a Lei n. 1.683/2003, que dispunha acerca da progressão horizontal." (TJSC, RI n. 0801076-91.2013.8.24.0045, Juiz Giuliano Ziembowicz, j. em 11.07.2019). EXEGESE DO ART. 21 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. PRECEDENTE: "A publicação que produz efeitos jurídicos é a do órgão oficial da administração, e não a divulgação pela imprensa particular, pela televisão ou pelo rádio, ainda que em horário oficial. Por órgão oficial entende-se não só o Diário Oficial das entidades públicas, como, também, os jornais contratados para essas publicações. Vale ainda como publicação oficial a afixação dos atos e leis municipais na sede da Prefeitura ou da Câmara, onde não houver órgão oficial, em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município" (Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro, 18ª ed., Malheiros, São Paulo,p. 88). (TJSC, AC n. 0010783-07.2012.8.24.0125, Des. Francisco Oliveira Neto, j. em 14.06.2016). REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL COMPROVADOS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE: "RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXECUTIVO EM DESFAVOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA LC N. 155/97 PARA FIXAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECEDENTE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADOÇÃO DA TR COMO ÍNDICE. DESCABIMENTO. JULGAMENTO DO TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AJUSTE DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA AJUSTADO DE OFÍCIO. (TJSC, Recurso Inominado n. 0300124-62.2019.8.24.0045, de Palhoça, rel. Des. Vitoraldo Bridi, Segunda Turma Recursal, j. 07-07-2020)". RESSALVADO ESTE PONTO, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONSOANTE ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente